Tribunal: TJSP
Processo: 1004196-39.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004196-39.2018.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO - COHAB, são embargados EDVALDO DA SILVA, MARIA
MANUELLA LINHARES
DA
SILVA,
VANDERLEI FRANCESCONI
JUNIOR, DIEGO PEREIRA VASCONCELOS, CAMILA DA PAZ ARAUJO,
GERSON FELIX DE SOUSA, ANTONIO DE ALMEIDA SILVA, ZINA
OLIVEIRA ADILEU, IRAILDES CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CELEN
CRISTINA
BORGES
DA
SILVA,
GUILHERME
LUCAS
SANTOS,
IRENALDO SANTOS DE NOVAIS, GILVANDA ALMEIDA DOS SANTOS
MELO, VIVIANE GOMES DA SILVA, WASHINGTON MENDES XAVIER,
CAIO FERREIRA LIMA DA SILVA, CRISTIANO DE MATOS SOARES,
LUCIANA MARIA DA SILVA, CLEIDE FRANÇA DE ALMEIDA, CESAR
SANTANA DE JESUS, CARMEN AMARANTE DE SANTANA e ALINE
MELO SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.556
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004196-39.2018.8.26.0010/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO COHAB/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 140/142 do apenso que, por votação unânime,
negou provimento à apelação interposta pela Companhia Metropolitana de
Habitação de São Paulo COHAB/SP contra sentença que julgou extinta ação
de reintegração de posse que move contra Gilvanda Almeida dos Santos Melo e
outros, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante o
reconhecimento da perda superveniente do objeto, são opostos pela vencida os
presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissões e contradições que reclamam suprimento e esclarecimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob os fundamentos
invocados, o que a embargante na verdade pretende é infringir o julgado
adotado por unanimidade de votos, objetivo a que evidentemente não se presta
a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR